Tribunal: TJDFT
Processo: 0703199-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: Agravo de Instrumento (202) Autos no: 0703199-56.2019.8.07.0000 Agravante: Viplan Viação Planalto Ltda Agravados: Josineide Pereira da Silva Joselma Pereira da Silva Joelma Pereira da Silva Juarez Pereira da Silva Joaci Pereira da Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Viplan Viação Planalto Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo no 0010624-24.2000.8.07.0007. Por intermédio do despacho referido no Id. 32251695 foi determinada a certificação do trânsito em julgado pela zelosa Secretaria, tendo em vista a ausência de interposição de recurso contra o acórdão proferido pela Egrégia Terceira Turma Cível (Id. 28830291). Sobreveio a petição referida no Id. 32711700, por meio da qual os agravados formularam requerimento de encaminhamento dos autos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça para análise a respeito de eventual nulidade de atos processuais. Feitas essas considerações, à sociedade empresária recorrente para que ofereça manifestação a respeito do requerimento formulado na petição referida no Id. 32711700. Intime-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator